Tribunal: TJMT
Processo: 0000391-87.2010.8.11.0012
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000391-87.2010.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO LOWE LTDA - CNPJ: 07.765.330/0001-17 (APELADO), CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 275.734.271-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0000391-87.2010.8.11.0012 – Nova Xavantina

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Cleomar Oliveira da Silva e outro

E M E N T A

AÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0000391-87.2010.8.11.0012 – Nova Xavantina

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Cleomar Oliveira da Silva e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação de exceção de título extrajudicial que move contra Cleomar Oliveira da Silva e outro, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante alega que para a fluência do prazo de prescrição intercorrente deveria ter permanecido inerte, o que não ocorreu.

Assevera sobre a responsabilidade exclusiva do Juízo pela morosidade processual, bem como de que houve pedido de diligências, como novas pesquisas para localização de bens passiveis de penhora, ensejando a interrupção do prazo prescricional.

Sem contrarrazões (id. 143486246 - certidão).

É o relatório.

Cuiabá, 14 de
dezembro
de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0000391-87.2010.8.11.0012 – Nova Xavantina

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Cleomar Oliveira da Silva e outro

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. moveu ação de título executivo extrajudicial contra Cleomar Oliveira da Silva e Supermercado Lowe Ltda. – ME, decorrente de nota promissória na quantia de R$ 130.411,25 (cento e trinta mil quatrocentos e onze reais e vinte cinco centavos).

Na sentença, o douto magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 143486239).

Irresignado, insurge-se o apelante sustentando que para a fluência do prazo de prescrição intercorrente deveria ter permanecido inerte, o que não ocorreu.

Assevera sobre a responsabilidade exclusiva do Juízo pela morosidade processual, bem como de que houve pedido de diligências, como novas pesquisas para localização de bens passiveis de penhora, ensejando a interrupção do prazo prescricional.

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Destarte, ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável o prévio contraditório, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, confira:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018 - negritei)

Nesse passo, conforme bem esclarecido pelo i. Ministro Relator, em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, o credor deverá ser previamente intimado somente para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, confira:

“Destarte,
para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente
, em ambos os textos legais - tanto na LEF como no novo CPC -
prestigiou-se a abertura de prévio contraditório
,
não para que a parte dê andamento ao processo
,
mas
para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição
. Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo.

(...)

Desse modo, consubstanciando-se, no caso do autos, a violação à ampla defesa e ao contraditório,
devem ser cassadas as decisões
dando-se à parte tão somente a oportunidade para se pronunciar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional
.”

In casu
, verifico que a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca de eventual fato impeditivo da ocorrência da prescrição (id. 143486237), tendo requerido a penhora

pelo sistema
Sisbajud
e
Bacenjud
.

A propósito, o magistrado prolator da r. sentença assim consignou:

“
Nesse contexto, conforme destacado no relatório, o processo permaneceu sem impulso entre os anos de 2014 a 2022, portanto, bem mais do que os 5(cinco) anos exigidos pela lei para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo indene de dúvidas, na espécie, que a pretensão restou alcançada pela prescrição.”
(id. 143486239).

Diante das circunstâncias acima descritas, não é possível atribuir a demora ao Poder Judiciário, como pretende o apelante, sendo inaplicável ao caso, o teor da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da nota promissória

prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento.

Sobre o prazo prescricional, já proferi decisão:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DECRETO N. 57663/66 (LEI DE GENEBRA) – PROTESTO DO TÍTULO SOMENTE CONTRA O DEVEDOR PRINCIPAL – INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA – EFEITO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AVALISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – ART. 20, §§3º E 4º, CPC/73 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É entendimento pacificado no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução de nota promissória é de 03 (três) anos, conforme preceitua o art.70, do Decreto n. 57.663/1966 (Lei de Genebra).

O STJ consolidou entendimento no sentido de que “Sendo a solidariedade cambiária diversa da civil pode-se dizer que a interrupção da prescrição produz efeito apenas em relação à pessoa para quem esta se operou.” (AgRg no REsp n. 302.668/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2001).

A interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita. Inteligência do art. 71, da Lei de Genebra.

Nas causas de pequeno valor e nas que não houver condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados consoante apreciação equitativa do juiz, que levará em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme dispõe o art. 20, §4º e §3º, letras “a”, “b” e “c”, do CPC/73.” (TJMT, RAC

0001055-76.2009.8.11.0102, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2017)
.

Sem embargos, no tocante à alegação de que não decorreu o prazo de prescrição intercorrente, mais uma vez não se sustenta, posto que, para descaracterizar a sua inércia a fim de obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

Todavia, apenas manifestou nos autos postulando novamente a penhora, o que por óbvio, não obsta a fluência do prazo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. LEI Nº. 7.357/1985. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 921, III, §§ 1º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS E EFICAZES. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei nº. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses, mostrando-se inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2.

Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma como estabelecida no art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia. 4.

Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução.
5.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(TJDFT, RAC n. 00466219520148070001, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.07.2021 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de
dezembro
de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022